Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-50.2015.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000519-50.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 715.122.251-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GREICIANI APARECIDA FERREIRA - CPF: 049.862.981-35 (APELANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), DIRCE ALEXANDRE DE VASCONCELOS MENEZES - CPF: 070.611.178-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 057.851.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 039.552.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BARATELA DA SILVA - CPF: 046.867.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 715.122.251-34 (APELADO), GREICIANI APARECIDA FERREIRA - CPF: 049.862.981-35 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000519-50.2015.8.11.0039

APELANTE: EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, GREICIANI APARECIDA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, GREICIANI APARECIDA FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
171 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS RÉS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DELA NO OCORRIDO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALINHADO À CONFISSÃO DA CORRÉ – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPOSITIVO – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA SE REPETIU POR 3 (TRÊS) VEZES – ANTECEDENTES NEUTROS –
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA ACUSAÇÃO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, cujo prazo reinicia a partir da intimação de seu julgamento”
(TJ/MT, N.U 0082185-06.2009.8.11.0000).

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram que a ré cometeu o crime de estelionato que lhe foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentar o agente da responsabilização penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000519-50.2015.8.11.0039

APELANTE: EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, GREICIANI APARECIDA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDNARA RIBEIRO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, GREICIANI APARECIDA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Ednara Ribeiro de Almeida e Greiciani Aparecida Ferreira à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 171, caput, do Código Penal (estelionato).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) os antecedentes de Ednara são desfavoráveis, ante a “
existência de condenação, com o trânsito em julgado ocorrido em data posterior aos fatos em apuração
” (sic); 2) deve ser reconhecida a continuidade delitiva, pois as rés “
incorreram na prática do crime previsto no art. 171, caput, por 03 (três) vezes
” (sic) (Id. 138439187 - pág. 427-435).

Ednara também insurge e aduz que deve ser absolvida, uma vez que “
nega que tenha praticado qualquer ato para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. E nestes autos não há prova para corroborar a acusação feita à ré
” (sic) (Id. 138439187 - pág. 484-491).

Contrarrazões no Id.
138439187 - pág. 444-452, 138439187 - pág. 469-477 e
138439190
- pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar de intempestividade; no mérito, pelo des
provimento do recurso da defesa e pelo parcial provimento do apelo da acusação

(Id. 164501158 - pág. 1-13).

Corrija-se a autuação, pois não foi interposto recurso pela defesa de Greiciani Aparecida Ferreira.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000519-50.2015.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL

Em sede de contrarrazões, a defesa de Ednara Ribeiro de Almeida Oliveira aduz que “
a
discussão sobre a suposta continuidade delitiva não foi objeto dos declaratórios [opostos pelo MP e que] o apelo deveria ter sido interposto no prazo legal a contar da ciência do teor da sentença, mormente porque já se sabia de antemão que os declaratórios não resolveriam essa irresignação, que sequer foi discutida neles
” (sic).

Assim, sustenta que “
o pleito não deve ser conhecido, eis que em relação a tal assunto já houve trânsito em julgado por falta de apelo oportuno
” (sic) (Id. 138439187 - Pág. 446-447).

A preliminar não prospera.

No caso, a sentença foi prolatada em 24-5-2021 (Id. 138439187 - pág. 393).

No dia 25-5-2021, o Ministério Público foi cientificado dela (Id. 138439187 – pág. 400) e, na mesma data, interpôs embargos de declaração (Id. 138439187 - pág. 401), que foram desprovidos em
27-9-2021
(Id. 138439187 - pág. 417).

O apelo da acusação foi interposto no dia
29-9-2021
(Id. 138439187 - pág. 419).

É pacifico o entendimento no sentindo de que a “
interrupção do prazo para outros recursos

trata-se de decorrência natural da interposição dos embargos, afinal, se a busca é pelo esclarecimento do que é confuso ou lacunoso, inexiste razão para apresentar outro recurso qualquer, antes de ser consertado o equívoco gerado. Se for oferecido, deve ser sobrestado o seu prosseguimento. Note-se, por fim, que não se trata de mera suspensão do prazo que já vinha correndo para a interposição de outro recurso, mas da sua interrupção, possibilitando à parte interessada, após a prolação da decisão dos embargos, retomá-lo por inteiro
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1966 – e-book).

Cito ainda os arestos transcritos:

[...]
Embargos de declaração opostos tempestivamente importam na interrupção dos prazos para eventuais e subsequentes recursos. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.21.003504-7/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2022, publicação da súmula em 12/07/2022).

[...] A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, cujo prazo reinicia a partir da intimação de seu julgamento; [...]
(TJ/MT, N.U 0082185-06.2009.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2012, Publicado no DJE 26/10/2012).

Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia atribuiu a João Paulo da Silva de Souza, Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira, Greiciani Aparecida Ferreira, Felipe Cesar Almeida de Oliveira e Patrícia Barastela da Silva o crime de estelionato, em continuidade delitiva (CP, art. 171, c/c o art. 71), falsidade ideológica (CP, art. 299) e associação criminosa (CP, art. 288).

Conforme descrito, os réus adquiriram “
diversas joias com a vítima Dirce Alexandre de Vasconcelos

e, de forma fraudulenta, induzindo a vítima em erro, assinou, como promessa de pagamento, 20 (vinte) notas promissórias em expressivos valores que sabia não ter condições de pagar, conforme cártulas encartadas às fls. 08/12 e 18/19
”; (sic).

Constou ainda que Ednara se apresentava como Deisiani e que os réus “
assinaram notas promissórias com firmas fictícias, com o fim de adquirir joias com a vítima Dirce Alexandre de Vasconcelos de forma fraudulenta, sem a intenção de realizar o devido pagamento, sendo que a increpada Patrícia Baratela da Silva assinou como Camila, a ré Greiciane Aparecida Ferreira assinou como Greiciane Reis de Almeida e o denunciado Felipe Cesar Almeida de Oliveira assinou como Thiago, conforme as cártulas encartadas às fls.13/17”
(sic) (sic) (Id.

138439186 - pág. 1-8).

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente, condenado apenas Ednara e Greiciani nas sanções do art. 171 do Código Penal (Id.

138439187 - pág. 393-399).

A defesa de Greiciani foi intimada, mas
não
recorreu da condenação (Id.
138439187 - pág. 437).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Dirce

Alexandre de Vasconcelos
:

[...] Que destes integrantes da quadrilha, quem pegou joias com a declarante, assinou promissórias e nunca pagou, são João Paulo, Deisiani, Camila, Greiciani e Patrícia; Que viu pessoalmente e seria capaz de reconhecer todos os seis integrantes da quadrilha, João Paulo, Deisiani, Camila, Greiciani, Patrícia e Luana; Que entregou joias aos criminosos desde abril de 2012, sendo que inicialmente, todos pegavam, assinavam notas promissórias e comprometiam a pagarem individualmente, porém nos últimos meses Deisiani assumiu a dívida de todos, afirmando que ela pagaria todas as notas; Que Deisiani disse que foi um primo dela quem depositou a folha de cheque na conta da declarante, que seria para pagar todas as notas promissórias e para declarante "ficar com o troco" de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); Que neste momento apresenta fotocópias de 36 (trinta seis) notas promissórias assinadas pelos integrantes da quadrilha; Que também entregou várias joias para Tiago, à pedido de Deisiani, porém não assinava nota promissória; Que não sabe dizer quanto de joias entregou aos criminosos, sem que assinassem notas promissórias; Que não sabe afirmar qual o valor total do prejuízo; Que o último contato que manteve com os criminosos foi na última sexta-feira 05/07/2013; Que "não sei porque fui cair nesse golpe ... entreguei tudo ... agora tenho que pagar o dono das joias ... vou ter que vender minha casa pra pagar ... tô desesperada"; Que acredita que todos os integrantes da quadrilha, não tenham mais de trinta anos
[
...]
(Id. 138439186 - pág. 15-16).

Posteriormente, a vítima declarou:

[...]
Que depois da denúncia, investigou por conta própria chegando à informação que a mulher, que identificava-se como DEISY, que identifica-se como Deisi, que ligava encomendando as joias e indicando outras pessoas para pegarem joias com a declarante, não era Deisiani da Silva Ramos, irmã de Luana Silva Ramos;
Que Deisi na verdade é a pessoa de Ednara, que era proprietária de um salão de beleza na avenida São Paulo, próximo ao mercado Reginaldo
; Que durante as ligações, Ednara afirmava que iria assumir a dívida de João Paulo e Deisiani da Silva Ramos; Que as pessoas à quem a declarante entregou joias e identificaram-se como sendo Greiciani Reis de Almeida, Camila Reis de Almeida, Patrícia Ferreira Gonçalves, Mariana Aguilar, além do adolescente que Identificou-se como sendo Thiago, sempre diziam que estavam ali por determinação de Deisi (Ednara);
Que sempre que estas pessoas pegavam joias, Ednara ligava antes solicitando que a declarante entregasse à elas
[...]
(Id. 138439186 - pág. 63-64).

Greiciani Aparecida Ferreira
confessou
, nos seguintes termos:

Que conhece Ednara, proprietária de um salão de beleza na avenida São Paulo, centro desta, em frente ao Supermercado São José 2; Que conheceu Ednara no início do ano de 2013, porém não mantiveram relacionamento de amizade próximo; Que não sabe precisar a data, mas acredita que no mês março de 2013, em conversa com Ednara, relatou a ela que estava desempregada e precisava de dinheiro para despesas pessoais e pagamento do aluguel; Que Ednara disse que poderia dar R$ 200,00 (duzentos reais) à interrogada, porem esta teria que realizar determinado serviço à ela;
Que Ednara disse que a interrogada deveria ir até um bar próximo ao salão, procurasse por uma senhora por nome de Dirce, dizendo que iria buscar joias à mando de Deise
;
Que Ednara determinou que a interrogada pegasse algumas joias, não recordando ao certo, mas acredita que seria uma corrente e duas pulseiras, porém no momento de assinar as notas promissórias a interrogada deveria assinar como sendo Greiciane Reis de Almeida e inventar números de CPF, celular e endereço; Que após a interrogada aceitar o determinado, Ednara ligou para Dirce, identificando-se como sendo Deisi e que estava enviando alguém por nome de Greiciane Reis de Almeida, para buscar algumas joias à mando dela
; Que assim como combinado a interrogada, foi até um bar próximo, identificou-se como sendo Greiciane Reis de Almeida, que estava à mando de Deisi, para buscar algumas joias;
Que Dirce entregou à interrogada algumas joias, não sabendo ao certo quais e quantas; Que inventou números de CPF, celular e endereço, assinando um nota promissória com nome de Greiciane Reis de almeida; Que foi com as joias até o salão, entregando-as à EDNARA, quando recebeu das mãos dela e dinheiro combinado
; Que reconhece a assinatura constante na cópia de uma duplicata às fls. 13 dos presentes autos, como sendo sua grafia; Que tal duplicata foi assinada no primeiro dia que pegou joias com Dirce; Que no dia seguinte, recebeu ligação de Ednara determinando que a interrogada voltasse à residência de Dirce, onde deveria pegar mais joias, pois já havia ligado para a vítima e informado quais ela queria; Que disse a Ednara que não praticaria novamente tal crime, porém ela ameaçou denunciar a interrogada à polícia "falou que ia culpar, ia cair toda encima de mim, porque a dona Dirce tinha visto era minha cara e não a dela";
Que com medo de ser presa retornou à residência da vítima, onde pegou algumas joias com Dirce, que afirmou que Deisi já tinha ligado para ela dizendo quais joias queria
; Que novamente assinou outra duplicata como sendo Greiciane Reis de Almeida, que a interrogada reconhece como sendo a cópia às fls.15;
Que entregou todas as joias a Ednara
, porém não recebeu nada por isso;
Que passados mais alguns dias novamente recebeu ligação de Ednara, que proferiu as mesmas ameaças e determinou que procedesse da mesma forma da última vez; Que com medo de ser presa, foi até a residência de Dirce, pegou algumas joias, assinou duplicata (cópia fls. 14); Que entregou todas as joias a Ednara
e novamente não recebeu nada por isso; Que depois dos fatos não manteve mais contato com Ednara, não voltou ao salão, nem recebeu ligação da mesma; Que Ednara não disse se havia mais pessoas trabalhando para ela ou o que estava fazendo com as joias; Que desde os fatos está tentando "ter coragem" para vir até a delegacia para assumir o crime, porém temia ser presa; Que há cerca de vinte dias, encontrou com Ednara em uma rua do centro desta cidade, quando disse à ela que estava pensando em procurar Dirce e relatar os fatos acima narrados; Que nesse momento Ednara ameaçou "falou que se eu procurasse a dona Dirce ou viesse na polícia as coisas não iam ficar boas pro meu lado"; Que desde então está com medo de Ednara, pois acredita que ela seja capaz de atentar contra vida da interrogada "ou mandar alguém";
Que na tarde de hoje, tomou coragem e procurou Dirce e relatou os fatos, em seguida compareceu nesta delegacia para confessar tal crime
[...]

(Id.
138439186 - pág. 58-60).

João Paulo, Patrícia Baratela da Silva e Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira negaram o cometimento dos crimes (Id.
138439186 - pág. 78-79 e 138439186 - pág. 83-84).

Na instrução processual, a vítima descreveu minuciosamente o ocorrido:

MP: Queria que a senhora relatasse tudo sobre essa questão de estelionato que está sendo apurado [...] de falsidade e também associação criminosa [...]?

V: Então, esse João Paulo apareceu lá em casa com essas duas e comprou, mas até aí ele não falou.

MP Essas duas, como que foi?

V: Ele chegou lá em casa e falou que queria comprar uma corrente.

MP: A senhora vende joias?

V: Eu vendo joias, fazem 20 (vinte) anos que vendo joias, aí eles apareceram, eu conheço a mãe do João Paulo e o pai, são gente boa, eu peguei e vendi para ele.

MP: O João Paulo estava junto com quem?

V: Estava o João Paulo, estava com a Luana e uma Deisiani, não sei o que é dele, não sei nem que é, só vi lá naquele dia, aí comprou, levou [...];
eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que chamava Deisiani, que não era essa que veio com ele lá, que sempre comprou e pagou direitinho, aí a Ednara começou a ligar no nome de Deisiani para mim mandar joias
, o João Paulo buscava, essa tal de Camila buscava e eu fui mandando; ela ligava trinta, quarenta vezes por dia [...], aí ela falava: “meu primo está vendendo uma fazenda, vou pegar o dinheiro e vou te pagar, você pode ficar tranquila, eu não tinha uma minuto de sossego com essa de tanta ligação mandando gente buscar, mandava uns meninos, eu fiquei ‘abestalhada’, não sei o que deu na minha cabeça, tudo o que ela pedia eu mandava, aí quando fui ‘cair em si’, que falei: “não, não vou mandar mais não, vou na polícia, esse negócio não está certo, você manda o João Paulo buscar joia e não paga, manda essa tal de Camila e não paga,
a Greiciani veio buscar três vezes e não pagou também
”, mas depois ela me pagou; aí viu que eu estava falando para ela que ia para a delegacia, ela põe o João para conversar comigo, para falar que ia pagar, que eu podia vender, um tal de Milton, um tal de Pedro, que era primo dela, mais um tal de Marcos; aí falei assim: “se você não pagar vou na delegacia e vou mandar prender você”, mas eu não sabia que era essa Ednara, porque essa Ednara tinha dado calote na minha irmã, eu não sabia, ai falou: “não, nós ‘vai’ te dar o cheque”, vai te dar o cheque de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil), aí você desconta o que nós ‘deve’, o que sobrar sobre pode pôr na poupança, depois nós ‘pega’ o dinheiro”; aí tudo bem, aí colocou o cheque de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil) na minha conta, eu fui no banco o cheque estava lá, mas não tinha fundo.

MP: Cheque em nome de quem?

V: Era no nome de um homem lá de São Paulo, meu marido foi no banco, nem lembro mais o nome que está no cheque, aí o cheque estava sem fundo [...], aí ela falou: “não, vou colocar outro cheque aqui”, aquele lá porque ele não recebeu o dinheiro das coisas que ele vendeu, a gente vai por outro”; puseram outro cheque de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil), mesma coisa, mesmo homem, não tinha fundo, aí, por fim das contas puseram um de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nenhum cheque tinha fundo [...];
até aí eu não sabia que era a Ednara que estava no meio disso aí tudo, comprando, fazendo tudo isso comigo, aí ela apareceu na minha casa chorando e falou que estava arrependida, eu conhecia ela, que ela tinha vindo pegar joias, aí eu conhecia ela, falei para ela: “o que foi”, “ a senhora lembra que eu vim aqui pegar joias”, ela pegou R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) de joias, [....], “eu estou quase entrando em depressão, devendo porque aquilo lá não é meu, que deixa no condicional” [...], aí ela contou que era a Ednara que mandou ela lá
.

MP: Quem foi lá?

V:
A Greiciani, a menina que está com ela aqui, aí ela que me contou que a chefe dessa quadrilha era a Ednara, ela falou: “só que a minha parte que eu peguei vou te pagar”, ela pagou R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) que ela pegou de joias ‘meu’, ela me pagou; então ela veio pegar, mas ela me pagou direitinho, ela não me deve nada, agora, esses outros aí nem notícia, a Ednara...

[...]

MP: Em relação ao segundo fato [...], maio de 2013, aqui na cidade a Ednara, Greiciane, Felipe e Patrícia unidos pelo mesmo propósito [...], que totalizou a quantia de R$ 94.534,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais) de prejuízo para a senhora, aí costa que [...], a Ednara teria ligado que ia ficar tudo bem, manteve contato com a senhora, passou a cultivar uma amizade com a senhora?

V: No telefone, foi isso mesmo, mas eu não sabia que era Ednara, para mim era Deisi
.

MP: E aí, como que era, ela ligou, se apresentou como Deisi, a senhora achou que era uma amiga?

V: Uma amiga minha que sempre comprava e pagava direitinho e aí ela teve o poder de ligar para mim, olha, ela não deixava eu trabalhar ligando, exigia as peças para mim mandar e eu mandava, eu acabei com as joias que nem eram minhas, que ficavam comigo no condicional, eu pago a que eu vendo.

MP: Aí consta aqui que ela começou a encaminhar essas outras pessoas para buscar joias, então ela pessoalmente?

V: Nunca foi lá, nunca conversei com ela sobre isso pessoalmente, nem no telefone, porque não sabia que era ela, depois que aconteceu tudo que fui saber que era ela
.

MP: E que essas pessoas passavam outros nomes, a senhora pode falar quem passava por outros nomes?

V: Não, o nome que dava lá, que eu sei que não era o dele era só a Camila.

MP: Essa Camila?

V: Na verdade, o filho dela, esse tal de Tiago, que eu acho que não é esse que está aí, que era um menino meio ‘gayzinho’ assim, falava que era filho dela e chamava Tiago, não sei, não conheço os filhos dela, que buscava joias, ele não era grandão não, era pequeno, aí eu fui entregando até quando eu vi que não tinha mais, estou até hoje penando para pagar [...], a única pessoa que eu sei que o nome estava errado é o da Camila, que não é Camila.

[...]

MP: A senhora entregava essas joias por conta dessa confiança da Deisi?

V: Sim, dava.

MP: De induzir a senhora em erro, achando que era?

V: Que ia pagar, sabe o brasileiro que tem olho grande, achando que está vendendo, que vai ser a coisa mais boa do mundo, foi o que aconteceu comigo, não me perdoo até hoje
.

MP: Consta aqui também que a Greiciani, o nome verdadeiro dela é Greiciani Aparecida Ferreira?

V: Ela pôs o sobrenome errado na promissória.

MP: Ela se apresentou como Greiciani Reis de Almeida?

V: É verdade.

[...]

MP: Era tudo então pela Ednara, então elas iam lá a pedido, a Ednara ligava?

V: Sim, ela mandava.

MP: Autorizava?

V: Sim, entrega tal peça aí para fulano, que fulano vai

buscar
,
no nome de Deisiani, né? , ela não se apresentava como Ednara.

MP: [...]?

V: Ia direto, ia muito [...].

[...]

MP: Consta que essa situação da Ednara foi entre março a maio de 2013?

V: É isso mesmo, é por aí.

[...]

MP: Às fls. 15 do inquérito policial [a promissória] estava no nome da Deisi, mas é da Greiciani?

V: É esse aí que ela pagou, as promissórias dela, que ela devia para mim, ela pagou, não era o sobrenome.

MP: A que ela assinou?

V: Ela pagou tudo.

MP: Ela assinou com sobrenome diverso?

V: É [...], só o sobrenome dela.

[...]

MP: [...]

V: Ela [a Camila] que busca tudo, aqui, está vendo ‘vó’, estava levando para a vó dela lá no sitio, aí a Deisi ‘ponhava’ uma ‘véia’ para conversar comigo, falando que eu podia mandar que ela vinha e pagava tudo para mim, eles ‘ponhavam’ um monte de gente para conversar comigo e eu acreditando, vendendo.

MP: Por isso que está aqui tio, família?

V: Esse aí era o tio dela.

MP: Mas a Deisiani que ligava e passava o telefone para as pessoas?

T: É.

[...]

MP: [...] a Ednara que teria orquestrado esse golpe contra a senhora, se aproximou da senhora, cultivou laço de amizade e após encaminhou esses outros corréus para adquirir as joias [...], causando prejuízos a senhora de R$ 94.000,00 (noventa e quarto mil reais)?

V: Sim, isso mesmo.

[...]

Defesa: Em relação a Ednara, ela foi alguma vez na casa d assenhora?

V: Nunca, nunca conversei assim com ela pessoalmente, ela nunca foi na minha casa.

Defesa: Como que a senhora sabe que é ela?

V: Porque depois que aconteceu tudo isso, uma que comprou joia, a Greiciani, ela foi na minha casa e falou, ela tinha pegado R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) de joia também, aí ela falou que foi a Ednara que mandou ela pegar
,
que ela não usufruiu de nada,

quem estava atrás de tudo isso no nome de Deisi era a Ednara
, e eu já sabia, aí depois eu fiquei assustada e sabia com certeza que era ela, porque ela fez isso com minha irmã também, mas ela foi pessoalmente lá, só que lá da minha irmã era R$ 12.000,00 (doze mil reais) só, mas ela que foi, depois foram aparecendo as outras amigas minhas que vendem joias também e ‘foi’ tudo sabendo que era a Ednara.

Defesa: Mas ficou sabendo como, a senhora tem como confirmar que era a Ednara, ela nunca foi lá?

V: Não, ela nunca foi, a minha amiga de Mirassol, a Maria que vende joia também, que vendeu pessoalmente para ela e ela deu cheque do mesmo nome desses aí que estão aí [a vítima mostra o processo].

Defesa: E a senhora, a família da senhora tem algo contra o João Paulo, a família da Ednara?

V: Não, não tenho, eu queria receber, eu queria fazer alguma coisa, porque o que vou fazer, nada, eu conheço a Cida [...], que é irmã dela, conheço a mulher do Marcolino lá, mas não tenho que fazer com eles, porque quem deve para mim é a Ednara. [...]
(Id.
162070387 - pág. 1 a 162070804 - pág. 1).

Greiciani Aparecida Ferreira
admitiu sua responsabilidade no ocorrido e detalhou o envolvimento de Ednara,
verbis:

Juiz: [...] são verdadeiros esses fatos?

R: Não.

Juiz: O que aconteceu, porque está sendo acusada?

R: No meu passado era garota de programa e conheci a Ednara, ela arrumava homem para a gente fazer programa, aí peguei assim uma amizade com ela, eu estava desempregada na época, aí ela me pediu,
eu pedi R$ 200,00 (duzentos reais) emprestado para ela, aí ela falou assim: “mas você faz um favor para mim”, para mim ir lá na dona Dirce buscar joia, fazer esse favor para ela
; ela tinha emprestado dinheiro para mim pagar o aluguel, ela falou que eu podia ir pagando conforme ela arrumava homens para a gente sair.

[...]

MP: Como que foi [...] que você foi lá na casa da Dirce, você chegou lá, pegou e escolheu qualquer joia?

R: Não.

MP: Ou já estava certo [...], como que era?

R: A Ednara tinha ligado para ela e conversado já.

MP: Você ouviu a conversa?

R: Não.

MP: No telefone?

R: Não.

MP: Mas ela avisou que ia ligar?

R: Isso.

MP: Mas ela se identificou como Ednara?

R: Como Deisi, ela tem o apelido de Deisi.

MP: O apelido dela é Deisi e ela se identificou para a senhora Dirce como Deisi?

R: Isso
.

MP: E ela avisou que você ia lá?

V: Isso
.

MP: E você assinou alguma duplicata?

R: Assinei. MP: Alguma promissória?

R: Assinei.

MP: Uma?

R: Três.

MP: Três no mesmo dia?

R: Não.

MP: Então você foi mais de uma vez?

R: Isso.

MP: Quanto, três vezes?

R: Três vezes
.

MP: Então você assinou três promissórias?

R: Isso.

MP: Tudo a pedido dela?

R: Isso.

MP: Você assinou com seu nome?

R: Assinei... O sobrenome, eu tinha uma página no facebook, aí eu usava Greiciani Reis de Almeida por causa do meu passado, né?, não queria que minha família ficasse sabendo que eu era garota de programa [...].

MP: Então, mas Ednara te pediu para usar esse sobrenome?

R: Não, eu sempre usei, né?, por causa do meu passado.

MP: Mas você sabia que não era correto assinar com nome que não é seu no documento?

R: Não tive essa imaginação não, eu sempre usei na página.

MP: E ela pediu para você assinar?

R: Não.

MP: A promissória?

R: Não.

MP: A Ednara não pediu?

R: Não.

MP: Porque você assinou, porque a dívida ficou no seu nome?

R: Isso.

MP: Foi você que ficou com as joias?

R: Não, eu entreguei para ela
.

MP: Você assumiu a dívida [...]?

V: Isso.

MP: Toda vez, essas três vezes que você foi buscar joia você entregou tudo para a Ednara?

R: Isso
,
entreguei para ela
.

[...]

MP: Essa assinatura aqui é sua, fls. 12, você lembra qual foi o valor?

R: Uma seis e pouco, outra sete,

MP: Aqui.

R: Isso.

MP: Essa aqui é sua assinatura?

R: Isso.

MP: Sete e quatrocentos, quatorze, essa assinatura é sua também?

R: É.

MP: Foram em dias seguidos, como que foi?

R: Eu não me recordo.

MP: E a outra é essa aqui, de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), era muitas joias então?

R: Eu não cheguei a ver, porque o jeito que ela arrumou, ela entregou para mim e entreguei para a Ednara
.

MP: Então era a Ednara que ligava?

R: Isso.

MP: Falava quais joias queria?

R: Isso
.

MP: E dava o valor?

R: Isso
.

MP: A senhora recebeu alguma coisa por isso?

R: Não.

MP: E esse valor de R$ 200,00 (duzentos reais)?

R: Ela me emprestou para pagar o aluguel, mas não tinha nada a ver com isso.

MP: Mas pediu para a senhora fazer esse serviço?

R: Isso.

MP: Mas a senhora fez isso porque ela te emprestou os R$ 200,00 (duzentos reais)?

R: Isso.

MP: Quando você viu esses valores aqui, a Ednara tinha condições de pagar, de comprar joias assim?

R: Então, ela tinha um salão, né?, que diz que ganhava bem, fazia muita drenagem.

MP: E a senhora falou que ela que agenciava a senhora para programa?

R: Isso.

MP: Ela ganhava alguma coisa?

R: Ganhava.

MP: Participação no programa que a senhora fizesse?

R: Sim, a parte dela era R$ 50,00 (cinquenta reais).

[...]

MP: Ela usava bastante joias?

R: Não me recordo.

MP: De ver ela com joias?

R: Não.

MP: Sabia se ela vendia?

R: Não me lembro.

MP: A senhora teve algum relacionamento com o cunhado dela?

R: Não.

MP: A senhora viu ela várias vezes, era amiga mesmo?

R: Não, a gente teve amizade por causa que ela arrumava homens para a gente sair, nunca tive amizade assim.

MP: Porque ela falou [...]?

R: Oi?

MP: Ela falou que só viu a senhora três vezes?

R: Isso.

MP: Foi só isso?

R: Foi.

MP: Mas nas três vezes a senhora foi só buscar joia e levar para ela, fora isso a senhora nunca mais tinha visto ela então?

R: Não, assim ela ligava, só ligava por telefone, aí ela falava: “fulano está querendo sair, você pode”.

MP: Tá, mas como a senhora conheceu ela?

R: Conheci ela porque ela ajeitava homem para a gente sair, foi através de uma amiga minha que também era garota de programa, falava: “a Ednara ajeita, conversa com ela certinho”.

MP: Aí depois de um tempo, que a senhora já tinha conhecido ela, ajeitado esse programa, que ela foi pedir esse favor para a senhora?

R: Isso.

MP: A senhora falou quando foi ouvida lá na delegacia, quando ela te pediu esse serviço a senhora disse o seguinte: “que
Ednara determinou que a interrogada pegasse algumas joias, não recordando ao certo, mas acredita que seria uma corrente e duas pulseiras, porém no momento de assinar as notas promissórias a interrogada deveria assinar como sendo Greiciani Reis de Almeida e inventar números de CPF, celular e endereço”?

R: Não.

MP: Por que a senhora falou isso lá na delegacia?

R: Acredito que eu estava nervosa, me confundindo [...].

[...]

MP: A senhora falou também que, após aceitar, a Ednara ligou para a Dirce, se identificou como sendo Deisi, e disse que estava enviando alguém com nome de Greiciani Reis de Almeida buscar uma joia a mando dela, então a senhora ouviu, que a senhora mencionou que ela ligou e se identificou como Deisi [...]?

R: Sim.

MP: A senhora viu ela ligando então?

R: Não, ela me falou que tinha ligado.

MP: Que teria dito que era em nome de Deisi, que era para você pegar?

R: Isso.

[...]

MP: A senhora falou que a Ednara pediu para a senhora praticar pela segunda vez, a senhora disse que não e ela teria ameaçado a senhora?

R: Sim.

MP: Isso aconteceu, como que foi?

R: Ela me pediu para ir buscar joia a segunda vez, aí eu falei que não ia, ela falou assim: “você não sabe com quem você está mexendo, tem gente muito forte por trás de mim”.

MP: Ela falou que ia colocar a culpa na senhora?

R: Isso, falou que a culpa ia cair em cima de mim, por causa que a dona Dirce tinha visto a minha cara.

MP: E aí a senhora ficou com medo, por isso que voltou lá forçado?

R: Isso.

MP: E assinou mais uma duplicata?

R: Isso.

MP: E novamente na terceira vez ela ameaçou a senhora de novo?

R: De novo.

MP: E depois dessa terceira vez ela ligou novamente ou não?

R: Então, aí ela me ameaçou de novo e eu acabei indo buscar a joia para ela.

MP: Por três vezes?

R: Isso.

MP: E depois disso, depois de três vezes ela continuou a ligar?

R: Não, depois disso eu vim cair no real do que tinha acontecido, aí eu conversando com uma amiga minha ela veio me contar que a dona Dirce tinha tido um prejuízo em joias, aí foi onde eu decidi ir até a dona Dirce e ir na delegacia
.

MP: A senhora que procurou a delegacia?

R: Isso
.

MP: Contou toda a situação [...], da Ednara, que seria por conta dela que a senhora foi lá pegar essa joia?

R: Isso.

Defesa: A senhora viu os valores [...]?

R: Sim.

Defesa: Em troca de que a senhora estava assumindo uma dívida de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e no nome da senhora, a senhora sabe que na hora que estava assinando, estava assinando uma dívida como se fosse sua?

R: Sim, eu assinei.

Defesa: O que a senhora estava recebendo em troca?

R: Não recebi nada, por confiança, eu achei que ela iria pagar.

Defesa: E a senhora viu que tudo dava R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)?

R: Não, a minha é só essas três que eu assinei. [...]
(Id.
162070387 - pág. 1 a 162070804 - pág. 1).

Ednara Ribeiro de Almeida Oliveira negou qualquer participação no caso (Id.
162070387 - pág. 1 a 162070804 - pág. 1).

Como se vê, o conjunto probatório autoriza preservar a condenação de Ednara.

Conforme restou apurado, a ré, utilizando um nome que não era dela, adquiriu várias joias que eram comercializadas pela vítima e não efetuou os pagamentos devidos.

Para se resguardar, ela contatava Dirce por telefone, como se fosse Deisiani/Deisi, escolhia as peças de seu interesse e enviava outras pessoas para buscá-las, que assinavam as notas promissórias.

No ponto, Dirce explicou para a Promotora de Justiça: “
eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que chamava Deisiani [...], que sempre comprou e pagou direitinho, aí a Ednara começou a ligar no nome de Deisiani para mim mandar joias”.

Assegurou que entregou as joias às pessoas indicadas por ela, ‘na confiança’ e que todos os cheques que ela depositou em sua conta foram devolvidos por falta de fundos.

Explicou ainda que, posteriormente, Greiciani – uma das pessoas que buscou as joias a mando de Ednara – “
apareceu na [sua] casa chorando e falou que estava arrependida [...] aí ela contou que era a Ednara que mandou ela lá”.

As declarações da vítima ecoam na confissão de Greiciani – que também restou condenada pelo crime de estelionato.

Ainda na fase inquisitorial, a corré admitiu seu envolvimento no acontecido e explicou que agia a mando de Ednara.

Na instrução processual, ela confirmou a informação dizendo: “
eu pedi R$ 200,00 (duzentos reais) emprestado para ela, aí ela falou assim: “mas você faz um favor para mim”, para mim ir lá na dona Dirce buscar joia, fazer esse favor para ela”.

Segundo ela, Ednara telefonava para Dirce, se identificava como ‘Deisi’ e a avisava que estava indo buscar as joias para ela.

Assegurou ainda que, nas três vezes em que buscou as joias na casa da vítima, as entregou para Ednara.

As promissórias apresentadas pela vítima conferem credibilidade aos depoimentos (Id.
138439186 - pág. 19-28).

Por outro lado, a negativa de autoria sustentada por Ednara encontra-se isolada nos autos.

De fato, nenhuma prova foi produzida para sustentá-la, de modo que
não
basta para isentá-la da condenação:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, diante de provas seguras que a recorrente praticou o crime de estelionato, inviável a absolvição pretendida:

“Não cabe a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa”. (TJMT, AP NU 0000470-26.2018.8.11.0064) [...]
(TJ/MT, N.U 0002356-12.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

[...] . Uma vez comprovado que o apelante, juntamente como corréu, utilizou-se de meio fraudulento – documento falso -, induzindo a vítima a erro, causando prejuízo ao estabelecimento comercial com a obtenção da vantagem ilícita, deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de Estelionato (art. 171, caput, do CP). [...]
(TJ/MT, N.U 0006384-23.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

De outro giro, tem razão o
Ministério Público
quando afirma que o delito foi cometido em continuidade delitiva (CP, art. 71).

No ponto, a vítima foi contundente ao dizer que entregou joias a Greiciani, a pedido de Ednara, por três vezes.

Na confissão judicial, a corré confirmou a informação.

Por restar provado que as rés incidiram na conduta ilícita por 3 (três) vezes, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

Em se tratando do disposto no art. 71 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende que o aumento da pena regula-se pelo número de crimes praticados:

[...] Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 784.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Assim, na terceira fase o acréscimo deve ser de 1/5 (um quinto).

Especificamente em relação a Ednara, o MP pretende ainda a negativação dos antecedentes, invocando a “
existência de condenação, com o trânsito em julgado ocorrido em data posterior aos fatos em apuração
” (sic).

De fato, na ação penal n. 1111-23.2011.811.0011 – Código Apolo 125450, a ré foi condenada pelo crime de estelionato, ocorrido em fevereiro de 2009 (Informações obtidas no Primus).

Contudo, em 1º-8-2017, ao apreciar o apelo, o relator reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
e declarou “
extinta a punibilidade
de Nayara de Almeida de Oliveira e
Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira
, qualificadas, da imputação de infringência ao art. 171, caput, do CP, fazendo-o com adminículo no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, do Código Penal [...]
” (Apelação n.

45010/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
havendo extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, atinge-se o jus puniendi do Estado,
não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória
”
(Código Penal Comentado, 18ª edição, d. Forense, pág.552 – e-book) (sem destaque no original).

De tal sorte, inviável reconhecer o caráter desfavorável da vetorial.

[...] O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 696.566/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

[...] Se nem mesmo podem ser considerados negativos os antecedentes do acusado em decorrência de pretérita condenação, com prescrição punitiva declarada, com muito mais razão tal conjuntura fática se mostra irrelevante para a valoração da culpabilidade do acusado, enquanto juízo de desvalor subjetivo de sua conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020).

Passo à dosimetria.

a)

Ednara Ribeiro de Almeida de Oliveira:

Mantenho a pena-base de 1 (ano) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena a serem consideradas; contudo, pelas razões alhures expostas, incide a continuidade delitiva (CP, art.71), na fração de 1/5 (um quinto), que resulta na pena definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa

Fica preservado o regime aberto para o seu cumprimento, bem como a substituição por restritiva de direito, na forma estabelecida na sentença.

b)

Greiciani Aparecida Ferreira

Mantenho a pena-base de 1 (ano) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), sem alteração da pena, ante a vedação contida na Súmula n. 231 do STJ.

Na terceira etapa incide a continuidade delitiva (CP, art. 71), na fração de 1/5 (um quinto), que resulta na condenação definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa

Fica preservado o regime aberto para o seu cumprimento, bem como a substituição por restritiva de direito, na forma estabelecida na sentença.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso defensivo e provejo parcialmente o da acusação
para reconhecer a continuidade delitiva (CP, art. 71), ficando a pena definitiva das rés redimensionada para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023